Tribunal: TJES
Processo: 5006841-87.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006841-87.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ESPERIDIAO CARLOS FRASSON
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO D
A DEFESA
.
1.
PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. INDEFERIMENTO.
2.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1
.
O
Superior Tribunal de Justiça passou a admitir a concessão da prisão domiciliar humanitária aos condenados em regime semiaberto e fechado, em casos excepcionais, como no caso de apenado que é acometido de doença grave. Sobre o tema, ressalta-se que deve ser comprovada, além do estado gravíssimo de saúde do paciente, a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional onde se encontra cumprindo pena. No presente caso, não há demonstração de que o tratamento médico do qual o reeducando necessita não pode ser ministrado de maneira adequada no estabelecimento prisional onde se encontra.

2
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5006841-87.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ESPERIDIAO CARLOS FRASSON

Advogado(s) do reclamante: ERIC DO NASCIMENTO CEOLIN

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
agravo em execução penal
interpost
o por
Esperidião Carlos Frasson
,

em face da
decisão proferida pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da
2ª
Vara
Criminal de Viana
,
no mov.
8
9
.1 dos autos Execução Penal nº
2000500-48.2021.8.08.0050
,
que indeferiu o pedido de
prisão domiciliar
.

Em razões recursais acostadas no mov.
9
8
.1, o agravante
na
rra que
o reeducando
é pessoa idosa, com 76 (setenta e seis) anos, que
cumpre,
desde 21/09/2017,
pena
pela prática do crime previsto no art. 121, do Código Penal, não havendo ocorrência que desabone o seu comportamento na unidade prisional.
Sustenta
que
o agravante é portador de inúmeras doenças graves, elencando cardiopatia severa e sistêmica, neurológicas e hiperplasia prostática benigna
,
sendo paciente de tratamento contínuo e ininterrupto.
Afirma, ainda, que o sistema penitenciário capixaba não possui estrutura física e profissional capaz de garantir
os tratamentos médicos e medicamentosos adequados às graves doenças que o acometem, alertando que a família tem arcado com os custos dos tratamentos médicos especializados contínuos e ininterruptos.

Diante desses fundamentos,
requer a reforma da decisão recorrida,
para que seja permitido ao reeducando cumprir pena na modalidade domiciliar, diante dos seus problemas de saúde
.

Assim, demonstrados sinteticamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Sobre a prisão domiciliar aos condenados definitivos, tal tema é disciplinado pela Lei de Execução Penal, em seu artigo 117,
in verbis
:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

Quanto ao preso que possui o mencionado direito, embora o
caput

do referido dispositivo legal refira-se àquele que se encontra em regime aberto, o Superior Tribunal de Justiça passou a admitir a concessão da prisão domiciliar humanitária aos condenados em regime semiaberto e fechado, em casos excepcionais,
quando o
apenado que é acometido de doença grave.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

GRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ENFERMIDADE GRAVE. TRATAMENTO DISPONÍVEL NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE. TESE NÃO DEBATIDA PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é pacífica acerca da possibilidade, em situações excepcionais, da concessão de prisão domiciliar aos condenados, em regime semiaberto e fechado, como no caso de portadores de doença grave, quando comprovada a impossibilidade da assistência médica adequada no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena.
2. In casu, as instâncias ordinárias destacaram que o sistema carcerário dispõe de tratamento adequado às necessidades médicas apresentadas pela agravante. 3. É firme o posicionamento desta Corte Superior de ser inviável, em habeas corpus, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias sobre a ausência de situação extraordinária apta a ensejar a prisão domiciliar, uma vez que tal providência implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita. Precedentes. 4. A questão relativa ao agravamento do estado de saúde da apenada não foi enfrentada pelo Tribunal a quo. Assim, esta Corte está impedida de se manifestar quanto às questões trazidas na presente impetração, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-EDcl-RHC 181.927; Proc. 2023/0187178-5; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 17/11/2023).

Sobre o tema, ressalta-se que deve ser comprovada, além do estado gravíssimo de saúde do agravante, a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional onde se encontra cumprindo pena.

Nessa linha, destaco os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima
in
Manual de Processo Penal, 3. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Editora Jus Podivm, 2015. Vejamos:

“
[...] não basta que o acusado esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave para que possa fazer jus, automaticamente, à prisão domiciliar. Há necessidade de se demonstrar, ademais, que o tratamento médico do qual o acusado necessita não pode ser ministrado de maneira adequada no estabelecimento prisional, o que estaria a recomendar que seu tratamento fosse prestado na sua própria residência”.

Dessa feita, para a concessão da prisão domiciliar, prevista no artigo 117, da Lei de Execução Penal, devem ficar demonstradas a extrema debilidade do apenado e a impossibilidade de tratamento médico no presídio onde se encontra cumprindo pena.

No caso em análise,
a despeito das alegações da defesa, o
Laudo Médico Oficial acostado no mov. 76.1 é claro no sentido de que todas as suas comorbidades já estão com a plena atenção da equipe de saúde da unidade prisional
.

Consta no referido laudo que
“
o senhor
Espiridião
está sendo acompanhado pelo setor de saúde da Unidade Prisional ao nível de Atenção Básica (ambulatorial)
em atendimento
trimestral com médico clínico da unidade ou em demanda espontânea,
conforme preconizado pelo Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário e pela Portaria Interministerial Nº. 01 de 2014. E
nos casos de necessidade de assistência de média e alta complexidade, que envolvam assistência ambulatorial e hospitalar de todas as especialidades, assim como exames para fins diagnósticos, o paciente é encaminhado ao serviço de referência da rede pública de saúde Estadual ou Municipal
, conforme o fluxo do Sistema Único de Saúde – SUS
”
.

É de se anotar, ainda, que, no mov. 98.4, consta Relatório sobre estado de saúdo do ora agravante, no qual foram detalhados todos os atendimentos realizados no decorrer dos anos, bem como medicações ministradas.

Desse modo, diante do minucioso relatório médico acerca do estado de saúde do paciente, verifica-se que todas as suas comorbidades já estão com a plena atenção da equipe de saúde da unidade prisional, estando o paciente medicado e em acompanhamento pela unidade.

Nessa linha, verifico que
não há demonstração de que o tratamento médico do qual o acusado necessita não pode ser ministrado de maneira adequada no estabelecimento prisional onde se encontra
.

Esse, inclusive, foi o entendimento da magistrada
a quo
, ao indeferir o pedido de prisão domiciliar, nos seguintes termos:

“
No presente caso, verifico que a defesa sustentou seu pleito alegando que o apenado é portador de inúmeras doenças graves, como cardiopatia severa e sistêmica, neurológicas e hiperplasia prostática benigna, sendo paciente de tratamento contínuo e ininterrupto.. Pois bem. Compulsando os autos, com base nas informações trazidas pela defesa, não vislumbro gravidade no quadro clínico do apenado que inviabilize sua permanência no cárcere. Isso porque, as afecções são passíveis de tratamento ambulatorial, através de controle medicamentoso. Ressalto que o estado patológico do apenado não difere em relação à maioria da população carcerária, tampouco dos que se veem livres. Trata-se de situação plenamente controlável dentro da unidade prisional , longe de ser considerada como doença grave. Ademais, o laudo médico acostado ao item 76.1, indica que os problemas de saúde do apenado não o colocam em situação excepcional que impossibilite a sua permanência na unidade prisional
”.

Desse modo, neste caso, deve-se privilegiar o princípio da confiança na juíza de primeiro grau, já que é quem está mais próximo do caso em apreciação e conhece as suas peculiaridades.

Sobre tal princípio:

“
Assim, por ora, o paciente deve permanecer preso. É a única forma de resguardar a sociedade desses rompantes de violência que, não raro, terminam em morte. E, pior que tudo, violência contra uma mulher indefesa, à mercê dessas agressões gratuitas. Soma-se a isso,
a necessidade de conferir eficácia ao princípio da confiança no juiz da causa, no que toca à fundamentação relativa à necessidade e à adequação da prisão preventiva, pois é quem está mais próximo dos fatos em apreciação e conhece as suas peculiaridades
. [...]” (TJRS; HC 5262869-17.2023.8.21.7000; Sobradinho; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Antônio Cidade Pitrez; Julg. 25/09/2023; DJERS 29/09/2023).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA EXCEPCIONAL. IN DUBIO PRO REO. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Constituição Federal consagrou como direito fundamental o princípio da não culpabilidade, de modo que a dúvida, salvo raríssimas exceções, deve sempre beneficiar o réu. A segregação, portanto, é a última ratio. 2.
As decisões do magistrado que permanece em contato direto com a ação penal devem ser prestigiadas, consagrando o princípio da confiança no juiz de primeiro grau,
eis que sua posição lhe permite proceder melhor análise acerca da necessidade de aplicação ou permanência de medidas cautelares. 3. Recurso desprovido. (TJES; RSE 0009617-65.2018.8.08.0030; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 08/07/2020; DJES 05/10/2020).

Assim, não restando demonstrada a impossibilidade de ser submetido a tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional, eis que o paciente encontra-se medicado e sob cuidados médicos periódicos, é inviável a concessão excepcional da prisão domiciliar em sede de cumprimento de pena definitiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
,
m
antendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

Vitória, 20 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)